Tribunal: TJDFT
Processo: 0740537-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO CREDOR . PROPRIETÁRIA DE DOIS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Com amparo no artigo 5o da Lei 8.009/1990, a Jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor.

2. O parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência. Portanto, se apenas um imóvel for utilizado como residência, a impenhorabilidade recairá sobre este, ainda que de maior valor.

3. Esta Egrégia Oitava Turma Cível possui entendimento no sentido de ser ônus do credor demonstrar que o imóvel objeto da constrição não está amparado pela proteção especial conferida pela Lei 8.009/1990.

4. Agravo conhecido e provido.